Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-22.2025.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013294-22.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIAN VITOR DE ARRUDA BINDANDI - CPF: 020.081.551-29 (APELANTE), ADEMIR RAMOS PACO - CPF: 947.556.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).
Pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa demonstrada por elementos concretos. Variedade e fracionamento de entorpecentes. Apreensão de balanças de precisão. Expressiva quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita. Comercialização na modalidade
delivery.
Condenação anterior por tráfico de drogas relativa a fato pretérito. Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1

.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
G.V.A.B.
, condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2.

Fato relevante. Em 1º.7.2025, no bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, após denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas na modalidade delivery, policiais militares abordaram o apelante e localizaram substâncias entorpecentes em sua posse. Em continuidade às diligências, foram apreendidas, em imóvel indicado pelo próprio acusado, porções de pasta base de cocaína, cocaína e maconha, além de duas balanças de precisão e elevada quantia em dinheiro.

3. Pretende-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de redução de 2/3.

II.
Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o apelante preenche os requisitos cumulativos exigidos para incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

5.

A incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

6.

No caso, o acervo probatório afasta a figura do traficante eventual, diante da apreensão de drogas de espécies distintas, fracionadas em porções compatíveis com a mercancia ilícita, duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e expressiva quantia em dinheiro, elementos que evidenciam habitualidade delitiva.

7.

Além disso, os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos entre si, confirmam a distribuição de drogas na modalidade
delivery,
circunstância que reforça a profissionalização da atividade ilícita.

8.

A condenação anterior por Tráfico de Drogas, referente a fato pretérito, compromete os bons antecedentes e robustece a conclusão de dedicação à atividade criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 reclama o preenchimento cumulativo de todos os seus requisitos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a sua aplicação. 2. A variedade e o fracionamento dos entorpecentes, a apreensão de balanças de precisão e de expressiva quantia em espécie sem origem lícita e os maus antecedentes evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado”.

_________________

Dispositivos citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 65, III,
d
, e 68.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AREsp: 2753777 SP 2024/0363263-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025; STF - RHC: 00000000000000263502 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025;
TJMT - N.U 1012782-39.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026,
N.U 1005867-94.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gian Vitor de Arruda Bindandi
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal,
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da

9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1013294-22.2025.8.11.0042, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, e
500 dias-multa
(ID
354200380).

Nas
razões
recursais, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visa-se a
aplicação da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu
patamar máximo de 2/3
, ao argumento de que o recorrente preencheria os requisitos legais (ID
354200404).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
354200408).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
José de Medeiros
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID
362049380):

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado com a fração máxima de redução da pena – Sem razão – Ausência de preenchimento dos requisitos legais – Maus antecedentes e demonstração de dedicação à atividade criminosa –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 1º de julho de 2025, na Rua A2 e na quitinete situada em frente a essa via pública, no bairro Nova Esperança, nesta capital,
Gian Vitor de Arruda Bindandi
trouxe consigo e guardou, 7 pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 71,08 g, 4 porções de cocaína, com massa total de 95,86 g, e 2 porções de maconha, com massa total de 38,82 g.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar, após receber informação de transeunte dando conta da prática de tráfico na modalidade
delivery
por indivíduo conhecido por “
Gian
”, que se utilizava de motocicleta Honda, de cor vermelha, placa NJT-5941, deslocou-se ao local e o visualizou subindo na referida motocicleta, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, foram localizados 1 pedra de pasta base de cocaína no bolso da jaqueta do apelante
Gian
e a quantia de R$ 500,50 no bolso de sua calça.

Indagado,
Gian
admitiu haver mais entorpecentes em uma quitinete situada em frente ao local da abordagem, para onde conduziu a equipe. No interior do imóvel, no forno do fogão, foram encontradas 6 pedras de pasta base de cocaína, 2 porções de maconha, 4 porções de cocaína e
2 balanças de precisão
com resquícios de substância entorpecente; sobre a cama, a quantia em dinheiro de
R$ 13.800,00.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID
322412860).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular condenou
Gian
pela prática do crime de

Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, e
500 dias-multa
(ID
354200380).

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja, exclusivamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), no redutor máximo de 2/3 (ID
354200404).

Não havendo insurgência quanto à materialidade e à autoria delitivas (definitivamente comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos policiais colhidos nas fases policial e judicial – ID
354200380
), passo à análise da única tese recursal.

Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente deve satisfazer, de forma
cumulativa
, a quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um deles, por si só, inviabiliza a concessão do benefício, cuja razão de ser é distinguir o pequeno traficante, ocasional, daquele que faz da mercancia de entorpecentes o seu meio de vida. Confira-se:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a organização criminosa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006
(...)”.
(STJ - AREsp: 2753777 SP 2024/0363263-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)
. Destaquei.

“2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel . Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min . Luiz Fux, DJe de 18/9/2020 (...)”. (STF - RHC: 00000000000000263502 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025).

O douto Magistrado assim procedeu na dosimetria da pena (ID 354200380):

“DA DOSIMETRIA DA PENA:

Primeira Fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, que tramitou nos Autos n° 1003953- 40.2023.8.11.0042, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 20037274720258110042 (SEEU) (ID ID 211714470).

(...)

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas. Porém, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), uma vez que o réu, em juízo, admitiu a prática de algumas das condutas descritas no tipo penal, ainda que buscando minimizar sua responsabilidade.

Assim, ATENUO a pena em 1/6 (um sexto), retornando-a ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixando a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação pela prática de crime de tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram anteriormente aos presentes (ou seja, em 06/11/2022), e transitou posteriormente (28/07/2025), e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 20037274720258110042 (SEEU)”.

In casu,
o conjunto probatório, de fato, revela que o apelante
não
é traficante eventual, mas agente dedicado à atividade criminosa.
A uma
, porque a droga foi apreendida em
variedade
(pasta base de cocaína, cocaína e maconha) e em
fracionamento
típico da mercancia.
A duas
, porque com ela foram encontradas
duas balanças de precisão
, instrumento por excelência da pesagem para a venda.

A três
, porque também foi apreendida
expressiva quantia em espécie
— R$ 13.800,00 sobre a cama e R$ 500,50 na posse direta do réu —, sem qualquer comprovação de origem lícita.
A quatro
, porque a atividade era exercida na modalidade
delivery
, como relatou o policial militar responsável pela abordagem.

Com efeito, ouvido em Juízo, o policial militar
Epifanio Borobo Taques Junior
descreveu de forma minuciosa o modo de atuação do réu e o resultado das diligências, nos seguintes termos, em suma:

“(...) a gente recebeu a denúncia que ele estava fazendo comércio entorpecente de forma
delivery,
entregando, pediam a droga, pegava uma moto e saía para entregar numa Honda vermelha. Passaram para a gente, inclusive, a placa. A gente deslocou, já tinha passado, dois serviços anterior, já tinha passado a mesma situação. (...) Ele falou, alegou mesmo que haveria mais entorpecente dentro do imóvel. Aí a gente entrou lá, já indicou para a gente, estava dentro do fogão, já pegamos o entorpecente no fogão, aí em busca no quarto dele foi achado uma quantia expressiva, acho que no total os 14 mil reais em dinheiro total que estava com ele e na casa (...) duas balanças de precisões também (...)” (ID
354200368 – declaração extraída as Alegações Finais – ID 354200368, e confirmadas após audição das mídias de ID 354200354).

O depoimento, prestado de forma firme e coerente, encontra respaldo nos elementos colhidos na fase policial, inclusive nas declarações do policial militar

Ademir Ramos Paco
(ID
354199911)
, que participou do flagrante, e harmoniza-se com a prova material amealhada aos autos. Convém salientar, a propósito, que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A própria versão do réu, longe de socorrê-lo, reforça o seu envolvimento com o tráfico, pois, em seu interrogatório judicial, embora buscasse minimizar a responsabilidade ao atribuir a propriedade da droga a terceiro (cuja existência sequer demonstrou), admitiu guardar, transportar e entregar o entorpecente.

E por último
, acrescente-se que o histórico do apelante reforça a conclusão. Os autos noticiam
condenação anterior
pela prática de tráfico de drogas, Autos n. 1003953-40.2023.8.11.0042, constante no bojo do Executivo de Pena n. 2003727-47.2025.8.11.0042, e revelador do reiterado envolvimento do apelante com a mercancia ilícita, circunstância que, a um só tempo, compromete a condição de bons antecedentes e robustece a dedicação à atividade criminosa obstando a incidência da
benesse.

Esse conjunto de circunstâncias (
variedade e fracionamento das drogas, apetrechos de pesagem, valor expressivo em espécie e maus antecedentes
) é, à luz do entendimento consolidado nesta Corte, fundamento idôneo para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e, com isso, afastar a
benesse,
conforme o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

Ilustrando esse mesmo raciocínio:

"
Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante
da reincidência e dos
maus antecedentes
do apelante, requisitos incompatíveis com o reconhecimento do tráfico privilegiado (...)". (N.U 1012782-39.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026) Destaquei.

“
2.
A existência de maus antecedentes por crime idêntico [tráfico de drogas], aliada à apreensão de entorpecentes variados e fracionados, à posse de numerário sem origem lícita comprovada e às circunstâncias da abordagem, evidencia dedicação habitual à atividade criminosa e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

(...)”. (N.U 1005867-94.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026). Destaquei.

Não aproveita à defesa, por fim, a invocação de precedentes que reconhecem o privilégio a despeito da apreensão de droga em quantidade expressiva (
AgRg no HC 690.222/SP e AgRg no HC 696.621/MS -
ID
354200404)
. É que tais julgados tratam da hipótese em que a quantidade é considerada
isoladamente
, notadamente na figura da chamada "mula" do tráfico, sem outros elementos concretos de dedicação. Não é o caso dos autos, em que a dedicação à atividade criminosa não decorre de um
conjunto
de elementos concretos (variedade e fracionamento das drogas, balanças de precisão, vultosa quantia em espécie, atuação na modalidade
delivery
e condenação anterior de crime da mesma espécie), o que torna inaplicáveis os paradigmas apresentados.

Demonstrada a dedicação do apelante à atividade criminosa, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, mantendo-se a pena tal como dosada na origem — 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de
500 dias-multa.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
CONSONÂNCIA
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026